Tribunal: CARF
Processo: 13149.720001/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13149.720001/2012-83
ACÓRDÃO
2001-007.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE CLEMENTE GALVAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele omitidos na declaração
de ajuste anual. Deve-se instruir os autos com elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida
sobre o que se pretende demonstrar.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função, devendo ser excluído da base de cálculo os valores
correspondentes sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720001/2012-83
2
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF relativa ao ano calendário 2009 –
exercício 2010 – relativo às seguintes infrações:
i)
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 3.842,72. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,69;
ii)
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial no valor de R$ 32.737,49, apurada com base em
DIRF. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na
fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 982,12.
Impugnação de fls. 2 se insurge contra o lançamento alegando, fundamentalmente:
i) quanto a imputação de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício – valor da infração: R$ 3.842,72 – os rendimentos correspondem a honorários
advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos declarados; ii) no tocante aos rendimentos recebidos acumuladamente, eles também
seriam correspondentes a honorários advocatícios pagos e/ou a outras despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720001/2012-83
3
Às fls. 22/29 afirmando que encaminha em anexo, documentação probatória de
recebimento de ação judicial que se enquadra na Instrução Normativa da RFB n.o 1127, de
07/02/2011.
Decisão da DRJ de fls. 35/41 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Somente são dedutíveis os honorários advocatícios comprovadamente pagos e necessários ao
recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas no ano calendário 2009, inclusive
quando se trata de rendimentos recebidos acumuladamente é feita pelo regime de caixa, aplicando-
se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram efetivamente
entregues ao contribuinte, sendo os rendimentos tributados na fonte no momento do recebimento
e posteriormente, no ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 62/63 admite a omissão dos rendimentos recebidos
acumuladamente e que tais valores foram recebidos a título de alimentos. Requer a extinção do
crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, o litígio recai sobre duas imputações:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720001/2012-83
4
i)
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 3.842,72. Na apuração do imposto devido foi
compensado o IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,69;
ii)
omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial no valor de R$ 32.737,49, apurada com base em
DIRF. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na
fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 982,12.
Quanto a primeira, nada foi dito, tornando-se, portanto, incontroversa.
Quanto a segunda, a decisão de primeira instância entendeu que o regime de
tributação deve ser o de caixa. E, nesse ponto, entendo que a decisão merece reparo.
Isso porque, no bojo do RE 614.406/RS entendeu, sob a sistemática da repercussão
geral – Tema 368 – que deve ser aplicado o regime de competência. É ver a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu que não incide Imposto de Renda sobre juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
E, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno do CARF as
decisões definitivas do STF proferidas sob a sistemática da repercussão geral, são de observância
obrigatória por este Tribunal.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.900 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13149.720001/2012-83
5
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Assim, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, excluindo-
se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 72
DF CARF MF
Original